Tribunal: TJSP
Processo: 2234969-28.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisões da 9a Turma Cível do Colégio Recursal de São Paulo e da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça. Carência da ação. Reconhecimento. Reclamação (dirigida a este C. Órgão Especial) que não encontra respaldo no artigo 14 da Resolução no 759/2016, nem se enquadra na hipótese de que trata o artigo 38 da mesma Resolução

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisões da 9a Turma Cível do Colégio Recursal de São Paulo e da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça. Carência da ação. Reconhecimento. Reclamação (dirigida a este C. Órgão Especial) que não encontra respaldo no artigo 14 da Resolução no 759/2016, nem se enquadra na hipótese de que trata o artigo 38 da mesma Resolução (cabível perante o Órgão Especial contra decisões da Turma de Uniformização). Competência do Órgão Especial que não abrange matéria envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial e jurisprudência do STJ, e sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente vinculante supostamente violado pela decisão reclamada é proveniente do próprio Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP). Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000932013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2234969-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante JOSE
FLAVIO
BRAGA
NASCIMENTO
FILHO,
é
reclamado
TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2234969-28.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.378
Reclamação no 2234969-28.2020.8.26.0000
Reclamante: José Flávio Braga Nascimento Filho
Reclamados: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo e 9a Turma Cível do Colégio Recursal de São Paulo
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisões da 9a Turma
Cível do Colégio Recursal de São Paulo e da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal
de Justiça. Carência da ação. Reconhecimento. Reclamação
(dirigida a este C. Órgão Especial) que não encontra respaldo
no artigo 14 da Resolução no 759/2016, nem se enquadra na
hipótese de que trata o artigo 38 da mesma Resolução (cabível
perante o Órgão Especial contra decisões da Turma de
Uniformização). Competência do Órgão Especial que não
abrange matéria envolvendo divergência entre decisões da
Turma Especial e jurisprudência do STJ, e sim (e tão somente)
as hipóteses em que o precedente vinculante supostamente
violado pela decisão reclamada é proveniente do próprio Órgão
Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o,
do RITJSP). Reclamação julgada extinta, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por JOSÉ
FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO contra decisões:
(a) da 9a TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DE
SÃO PAULO que, em 19/02/2020, nos termos do acórdão de fls. 45/48, reconheceu
prescrição quinquenal de parte do crédito do reclamante (referente à distribuição de
honorários advocatícios), com base no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil; e
(b) da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO que, em
25/06/2020, nos termos do Acórdão de fls. 111/114, rejeitou Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei (PUIL) no 0000141-87.2020.8.26.9000, sobre tal questão, por falta de
demonstração analítica da alegada divergência jurisprudencial.
Consta dos autos (a) que o reclamante, na condição de
advogado, ex-parceiro da BRAGA NASCIMENTO E ZÍLIO ADVOCADOS
ASSOCIADOS, ingressou com ação de cobrança reivindicando do referido escritório o
pagamento da quantia de R$ 8.769,91, proveniente de “Contrato de Distribuição de
Honorários”; (b) que a sentença afastou parte do pedido, em razão do reconhecimento
de prescrição quinquenal, e julgou a ação parcialmente procedente, condenando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2234969-28.2020.8.26.0000
3
requerida no pagamento da quantia de R$ 4.099,42; (c) que a 9a Turma Cível do Colégio
Recursal da Capital, no exame de recurso inominado, elevou a condenação para R$
7.007,54, mas manteve a prescrição quinquenal1, daí o ajuizamento de Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (fls. 28/42), com fundamento no artigo 14 da
Lei Federal no 10.259, de 12 de julho de 2001; (d) que esse PUIL, todavia, não foi
acolhido pela Turma de Uniformização, conforme acórdão de fls. 111/1142. O
reclamante alega que as decisões reclamadas contrariam precedente do Superior
Tribunal de Justiça, referente a outro processo que ajuizou contra o mesmo escritório
de advocacia, em que restou reconhecido que a prescrição, em casos dessa natureza, é de
10 anos, e não de 05 anos.
É o relatório.
A presente reclamação foi distribuída a este C. Órgão
Especial com base nos artigos 14 e 38 da Resolução no 759, de 09 de novembro de
2016:
Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de
recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização
do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, órgão
competente para o respectivo processamento e julgamento.
...........
Art. 38. Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de 07
de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para
processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergências entre
acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente
de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas
do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes, as
reclamações contra decisões da Turma de Uniformização serão
direcionadas ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e por ele julgadas.
É importante considerar, entretanto, que a reclamação, no
1 “COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Autor (sócio do Requerido-Escritório) que intermediou a contratação de novo
cliente para o Requerido-Escritório. Contrato estipula que 30% do valor auferido a título de honorários contratuais (decorrentes de ação ajuizada em
favor do novo cliente) são de titularidade do Autor. Prescrição parcial. Ocorrência referente à guia de 2011. Prazo de cinco anos. art. 206, § 5o, inc. I
do CC. Não comprovada alteração nas condições de pagamento. Provimento parcial. Sem condenação em verbas de sucumbência” (Recurso Inominado
n. 1014899-11.2018.8.26.0016, Rel. Eliane da Camara Leite Ferreira, 9a Turma Cível do Colégio Recursal de São Paulo, j. 19/02/2020).
2 “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. Afastamento por falta de demonstração analítica da divergência” (PUIL n. 0000141-87.2020.8.26.9000, Rel.
Milton Coutinho Gordo, j. 25/06/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2234969-28.2020.8.26.0000
4
caso, não se enquadra na hipótese do artigo 14 da Resolução no 759/20163, porque a
ação prevista nesse dispositivo destinada a dirimir divergência entre decisões da
Turma Recursal Estadual e jurisprudência vinculante do STJ é de competência
exclusiva da reclamada, ou seja, da Turma de Uniformização4, órgão que, no caso, já
julgou o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei sobre a matéria
controvertida, com pronunciamento desfavorável à reclamante, conforme ementa que
segue:
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. Afastamento por falta de
demonstração
analítica
da
divergência”
(PUIL
n.
0000141-87.2020.8.26.9000, Rel. Milton Coutinho Gordo, j.
25/06/2020).
Também não é caso de enquadramento do pedido na hipótese
da reclamação de que trata o artigo 38 da mesma Resolução 759/2016 (cabível perante
o Órgão Especial contra decisões da Turma de Uniformização)5.
É que tal ação, de competência do Órgão Especial, não
abrange matéria envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial e
jurisprudência do STJ6, mas sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente
vinculante supostamente violado pela decisão reclamada é proveniente do próprio
Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP).
É o que se infere da interpretação conjunta do artigo 2o da
Resolução no 759/2016 (que fixa as atribuições da Turma de Uniformização) e do artigo
190, § 7o, do RITJSP (que atribui competência ao Órgão Especial para decidir
divergências no âmbito do Tribunal):
“§ 7o. Em caso de divergência entre súmulas ou enunciados da Turma
de Uniformização dos Juizados Especiais e súmulas, enunciados ou
jurisprudência dominante das Seções do Tribunal de Justiça, o Órgão
Especial deliberará, dirimindo-se após ser provocado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente e pelos Presidentes de Seção”.
É nesse sentido que deve ser entendida a parte final do artigo
38 da Resolução no 759/2016.
O que a reclamante pretende, na verdade, é rediscutir perante
3 Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatada por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial
repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, órgão competente para
o respectivo processamento e julgamento.
4 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali descritas, “apreciar
reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a 993, do Código de Processo Civil”.
5 Art. 38. Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de 07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para
processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes, as
reclamações contra decisões da Turma de Uniformização serão direcionadas ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
por ele julgadas.
6 Questão que deve ser decidida somente pela Turma de Uniformização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2234969-28.2020.8.26.0000
5
este Órgão Especial (por via indireta) a decisão anterior da Turma de Uniformização.
Ou seja, primeiro insiste no prazo prescricional de 10 anos e, depois, com base nesse
fundamento, argumenta que a Turma de Uniformização e a 9a Turma Cível do Colégio
Recursal deveriam ter afastado a prescrição, conforme já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça em caso semelhante (entre as partes mesmas), daí o reconhecimento de
inadequação da via eleita, pois a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal
nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal
finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa
medida processual” (Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 13/11/09).
No mesmo sentido: Reclamação no 5.703/SP-AgR, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, Dje-195, de 16/10/2009; Reclamação no 5.926/SC-
AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, Dje-213, de 13/11/2009; e Reclamação
no 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje-152, de
15/8/2008.
Vale dizer, tal mecanismo constitui medida excepcional e,
por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode ser admitida fora das hipóteses
legais, mesmo diante dos argumentos do reclamante.
Na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal destaca, em
questões dessa natureza, acima de qualquer outro aspecto, é “a necessidade de máximo
rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de
seu desvirtuamento” (Reclamação no 6.735-AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, DJ de 10/09/2010).
É o que tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
“RECLAMAÇÃO. Caso envolvendo o Tema 938 do STJ.
Irresignação contra r. decisão da e. Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados em processo que trata da repetição de
valores relativos à corretagem, julgamento feito pela Turma
Recursal de Sorocaba. Cuida-se de reclamação contra reclamação,
esta última julgada e acolhida pela Turma de Uniformização de
Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Est. de S.
Paulo. Extinção liminar. Ausência de interesse processual.
Inadequação. Reclamação que não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do
conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa
medida processual. Parte que invocou o art. 14 da Res. 589. Nessa
matéria, a Turma de Uniformização é órgão que atua por
delegação do e. Superior Tribunal de Justiça (Resolução STJ
03/2016) e por designação do Tribunal de Justiça (art. 2o da
Resolução TJSP 759/2016). Se a turma de uniformização agiu por
delegação, somente a Corte delegante, respeitados meios e modos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2234969-28.2020.8.26.0000
6
necessários, se o caso, poderá corrigir o quanto ali, então, ficou
deliberado. No caso presente, o e. Superior Tribunal de Justiça.
Parte que ainda invocou, como segundo fundamento, o art. 38 da
mesma Res. 589. Norma que, ao contrário de permitir a utilização
da Reclamação como sucedâneo recursal, e longe de instituir
hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, dispõe
apenas (e tão somente) que as decisões adotadas pela Turma de
Uniformização, no exercício de suas atribuições típicas, ou seja,
nos pedidos de uniformização de interpretação de lei e nas
questões de consulta formuladas pelas Turmas Recursais ou juízes
singulares sobre matéria processual, estão sujeitas à reclamação
perante o Órgão Especial, quando ocorrer violação de precedentes
do próprio Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça.
Interpretação em conformidade com o art. 190, §7o do Reg.
Interno deste Tribunal de Justiça. Inadequação da via,
indeferimento
liminar.
Extinção”
(Reclamação
no
2165773-68.2020.8.26.0000, Rel. Des. Costabile e Solimene, j.
12/08/2020).
“Reclamação. Acórdão da Turma de Uniformização do Sistema de
Juizados dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São
Paulo. Reiteração de medida própria cabível manifestada e
exaurida perante o órgão competente. Resolução 759/16.
Deliberação, de resto, que foi apenas de não conhecimento de
reclamação anterior, de semelhante conteúdo. Acórdão do Colégio
Recursal, ademais, que julgou hipótese distinta daquela levada ao
enunciado do Tema 886 do STJ. Questão discutida envolvendo
relação entre partes de compromisso de compra e venda. Repasse
de IPTU e despesas condominiais antes da imissão de posse e
retardada pelo que se considerou ser responsabilidade das
reclamantes.
Pretensão
de
reapreciação
do
julgado.
Impossibilidade. Reclamação extinta, sem apreciação do mérito”
(Reclamação no 2049481-97.2020.8.26.0000, Rel. Des. Claudio
Godoy, j. 04/06/2020).
“RECLAMAÇÃO. Contra acórdão da E. Turma de Uniformização
do Sistema dos Juizados Especiais não conhecendo de reclamação
anterior impugnando decisão do Colégio Recursal de Santos.
Reclamação ajuizada com o manifesto propósito de reforma da
solução dada ao incidente. Inviabilidade de sua utilização como
sucedâneo recursal. Inadmissível usurpação de competência dos
Tribunais Superiores. Órgãos fracionários não se subordinam
hierarquicamente ao Órgão Especial. Hipótese de carência de ação
sob o foco do interesse processual (art. 485, VI do CPC). Ademais,
descabida reclamação contra decisão já transitada em julgado (art.
988, § 5o, I, do CPC e Súmula no 734 do Eg. STF). Precedentes.
Julgo extinto o processo (art. 485, VI do CPC). RECLAMAÇÃO
Contra acórdão da E. Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados Especiais não conhecendo de reclamação anterior
impugnando decisão do Colégio Recursal de Santos. Reclamação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2234969-28.2020.8.26.0000
7
ajuizada com o manifesto propósito de reforma da solução dada ao
incidente. Inviabilidade de sua utilização como sucedâneo
recursal. Inadmissível usurpação de competência dos Tribunais
Superiores.
Órgãos
fracionários
não
se
subordinam
hierarquicamente ao Órgão Especial. Hipótese de carência de ação
sob o foco do interesse processual (art. 485, VI do CPC). Ademais,
descabida reclamação contra decisão já transitada em julgado (art.
988, § 5o, I, do CPC e Súmula no 734 do Eg. STF). Precedentes.
Julgo extinto o processo (art. 485, VI do CPC)” (Reclamação no
2094738-82.2019.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j.
22/05/2019).
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator